Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-24.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1004520-24.2019.8.11.0006.
RECORRENTE DEUZINA DA SILVA CARDOSO.
RECORRIDO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DEUZINA DA SILVA CARDOSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 49452499-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REALIZAR MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR SEM COMPROVAR A CONCLUSÃO DO ENSINO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 44, II da Lei no. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que o ingresso no ensino universitário está condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.
Se a recorrente ainda não concluiu o ensino médio, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, embora tenha logrado aprovação em concurso vestibular. (N.U. 1004520-24.2019.8.11.0006, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 44, II, da Lei n. 9.394/96, uma vez que de acordo com uma leitura restritiva das normas regulamentares em vigor acaba tolhendo o direito de acesso ao ensino superior à pessoa regularmente aprovada em concorrido vestibular, em razão da não conclusão do ensino médio, que poderia ser tranquilamente realizado de maneira concomitante.
Recurso tempestivo (id. 52443461-TJ).
Contrarrazões no id. 62492979-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na provável ofensa ao artigo 44, II, da Lei n. 9.394/96, sob a alegação que de acordo com uma leitura restritiva das normas regulamentares em vigor, acaba tolhendo o direito de acesso ao ensino superior à pessoa regularmente aprovada em concorrido vestibular, em razão da não conclusão do ensino médio, que poderia ser tranquilamente realizado de maneira concomitante.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII